Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-97.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002971-97.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Sistema Financeiro da Habitação, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Compromisso, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Anulação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (EMBARGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA IV SPE LTDA - CNPJ: 30.682.442/0001-26 (EMBARGANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE FIGUEIRO E RESENDE - CPF: 924.715.521-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para limitar a retenção contratual a 25% dos valores pagos e fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável à restituição das parcelas pagas e requer o saneamento do suposto vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à definição do índice ou do termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos em razão da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem função específica de suprir omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não sendo cabível para rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado determinou expressamente a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ, e manteve, sem exclusão ou modificação, a correção monetária desde o desembolso, tal como fixado na sentença de primeiro grau.

5. O acórdão utilizou a expressão “devidamente corrigidos” ao referir-se aos valores a serem restituídos, o que denota adesão à metodologia de atualização monetária anteriormente fixada.

6. O vício apontado pela parte embargante não se sustenta, configurando mera inconformidade com o conteúdo da decisão, hipótese que não se enquadra no cabimento dos embargos de declaração.

7. O julgado encontra-se devidamente fundamentado, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade a justificar sua integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que mantém a correção monetária desde o desembolso conforme fixado na sentença não incorre em omissão ao utilizar expressões genéricas como “valores devidamente corrigidos”.

2. A alegação de omissão que se limita à discordância quanto ao conteúdo do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3. A incidência da correção monetária desde o desembolso e dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado observa a orientação firmada no Tema 1002 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1674588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT,
EDcl
Cível n.o 1006558-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.12.2023, pub. 16.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1002971-97.2024.8.11.0007

EMBARGANTE: GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA IV SPE LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por GBN Loteamento Alta Floresta IV SPE Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para limitar a retenção contratual a 25% dos valores efetivamente pagos e fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

A embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre a restituição das parcelas, requerendo o saneamento da omissão (Id. 302138383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A embargante aponta omissão quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre os valores a serem restituídos.

O recurso de embargos de declaração é instrumento processual destinado a suprir vícios de obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão expressa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visando à clareza e à completude do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito por via imprópria.

Analisando o acórdão embargado e as razões recursais da apelação, verifico que inexiste a alegada omissão.

O acórdão embargado fixou, de modo expresso, a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, sem afastar, alterar ou excluir a incidência da correção monetária determinada na sentença, que já previa a atualização das parcelas desde o desembolso (Id. 300205870).

O aresto foi claro ao estabelecer que a restituição deve ser de 75% dos valores pagos, “devidamente corrigidos”, preservando integralmente os critérios estabelecidos na sentença de primeiro grau, que já havia determinado a incidência da correção monetária desde o desembolso.

No dispositivo, inclusive, consignou-se expressamente a manutenção dos demais termos da sentença, ao registrar: “mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença.”

A decisão embargada aplicou corretamente o Tema 1002 do STJ sobre o termo inicial dos juros moratórios e a jurisprudência sobre a restituição de valores pagos em distratos contratuais.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...)
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/
STJ .
4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2020).

Assim, infere-se que o julgado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, prestando integral jurisdição.

A alegada omissão não se sustenta, tratando-se de mero inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não se amolda às hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com os fundamentos adotados ou a tentativa de reabertura do mérito deve ser veiculado por meio próprio, e não pelos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios formais.

A propósito:

“(...) Inexistindo vício, hão de
ser
rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração. IV – Nova incursão ao mérito. V – Embargos de declarações não acolhidos.”
(TJMT -
EDcl
Cível n.o 1006558-59.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13/12/2023, pub. 16/12/2023).

Ademais,
o presente acórdão cumpre o dever constitucional de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, enfrentando todos os pontos relevantes.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025